Tribunal: TJDFT
Processo: 0741615-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741615-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE ARAUJO AGRAVADO: TELIX COMUNICACOES LTDA - ME, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DE ARAÚJO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum n.o 0731988-51.2022.8.07.0003 proposta pela ora agravante em desfavor de W.S.S.D, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 142181 dos autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por LUCIANA DE ARAUJO em desfavor de TELIX COMUNICAÇÕES LTDA e UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Sustenta a autora que é empregada da primeira requerida, a qual oferecia o plano de saúde da segunda requerida; que se encontra em tratamento contra câncer desde outubro de 2018; que, sem prévio aviso, o plano de saúde fora trocado duas vezes com o objetivo de reduzir gastos, o que tem prejudicado o tratamento da autora. Alega ter havido uma simulação com o nítido intuito de colocar a parte autora em plano de saúde com rede credenciada reduzida e mais simplificada, para evitar aumento na sinistralidade. Requer em sede de tutela de urgência que as rés sejam compelidas a formalizar contrato de prestação de serviços de plano de saúde nos termos em que era oferecido para a autora quando de sua contratação. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, não vislumbro a verossimilhança do pedido. Isso porque não restou comprovada a alegada "simulação com o nítido intuito de colocar a parte autora em plano de saúde com rede credenciada reduzida e mais simplificada”. Ademais, não pode este juízo compelir as partes a formalizar contrato em decorrência do princípio da autonomia da vontade. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Considerando a situação econômica da autora, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.”. Nas suas razões recursais (ID 41989148), afirma que é empregada da empresa Telix Telecomunicações desde 14/05/2018. Noticia que a empresa fornece o plano de saúde coletivo em prol da categoria. Noticia que foi diagnosticada com câncer em outubro de 2018 e o tratamento era realizado pela Unimed Planalto. Informa que em julho de 2021, a empresa empregadora trocou o plano de saúde dos funcionários, sem que lhe tivesse sido comunicado. Noticia o atraso na conclusão de seu tratamento médico, em virtude da mudança constante de plano de saúde pelo seu órgão empregador. Argumenta que seu plano de saúde foi novamente trocado para a empresa HapVida. Alega que se trata de um plano de saúde de qualidade inferior ao anterior contratado, com restrições ao seu tratamento médico. Afirma que as trocas de plano de saúde visam reduzir gastos, sem que o empregador tenha observado o tratamento de saúde que deve a agravante realizar. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a antecipação de tutela para determinar a reinserção da agravante no plano de saúde da Unimed Planalto, sem tempo de carência. A decisão de ID 42133785 determinou que a agravante comprovasse a tempestividade do recurso interposto. A agravante apresentou a petição de ID 42851289. Decido. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, verifica-se que o órgão empregador da agravante fornece aos seus empregados plano de saúde coletivo. A agravante afirma que está em tratamento de câncer, sendo que a troca de plano de saúde efetivado pela empresa tem gerado dificuldade na continuidade do tratamento. Pretende, assim, que o órgão empregador seja obrigado a proceder à reinserção da agravante no plano de saúde da Unimed Planalto. Conforme informado pela parte agravante, trata-se de plano de saúde coletivo contratado pelo empregador em prol dos seus funcionários. Trata-se, pois, de um benefício concedidos aos empregados. Desse modo, a modificação da empresa que presta o serviço de saúde coletivo, ao que tudo indica, não caracteriza má-fé do empregador. Nesta fase inicial sequer é possível verificar os motivos que determinaram ao empregador a proceder à modificação da empresa contratada, bem como não se sabe se foi a operadora do plano de saúde que procedeu a rescisão do contrato. Na verdade, trata-se de questão controvertida, que necessita do contraditório. Além disso, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o novo plano de saúde negou cobrir o exame denominado Pet Scan Oncológico. Com efeito, a agravante, caso entenda que a negativa é indevida, pode demandar a operadora do plano de saúde coletivo contratado para que arque com o pagamento do exame solicitado. Contudo, não se pode, ao menos nesta fase de cognição sumária, obrigar o empregador a modificar o contrato de plano de saúde coletivo, em razão do entendimento da agravante de que o atualmente contratado é inferior ao anterior. Tratando-se de plano de saúde coletivo fornecido pelo empregador, em princípio, compete a este escolher as melhores condições existentes no mercado para fornecimento do benefício em prol dos seus funcionários. Não se mostra cabível, em juízo de cognição sumária, e sem oitiva da parte contrária, substituir a vontade do empregador na contratação do plano coletivo, interferindo diretamente na autonomia da vontade do empregador e no seu poder diretivo. Por fim, esclareço que a competência da justiça comum para apreciar referida questão precisa ser analisada no julgamento do recurso, pois trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício. É certo que no julgamento da Assunção de Competência n.o 05 do STJ restou decidido que compete a justiça comum apreciar as questões relativas aos planos de saúde coletivos, que não sejam organizados na modalidade de autogestão. Contudo, após a formação do contraditório, será possível analisar se a questão posta em discussão se enquadra no julgamento do recurso repetitivo. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora